Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602701-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0602701-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- SEDENIR DE PAULO MESQUITA-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SEDENIR DE PAULO MESQUITA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
SEDENIR DE PAULO MESQUITA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590737
17/05/2023
15:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.979

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602701-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEDENIR DE PAULO MESQUITA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: SEDENIR DE PAULO MESQUITA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL NÃO ELEITO. DECLARAÇÃO
DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO
DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. PAGAMENTO DE BEBIDA
ALCOÓLICA COM RECURSOS DO FEFC.
DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade, especialmente em face
do montante do gasto realizado com
combustíveis no valor de R$ 3.000,00,
que corresponde a 42,38% do total
arrecadado na campanha.

2. Aquisição de bebidas alcoólicas pagas
com recursos do FEFC configura
Num. 43590737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

irregularidade e demanda o recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.

3. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SEDENIR DE PAULO
MESQUITA, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43117923) e das contas finais
(ID 43248095).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43258732), não houve impugnação (ID 43362439).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43544101).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43544101), foram encontradas as seguintes irregularidades:
i) identificação de despesas realizadas com combustíveis (Auto Posto Sul Ltda), sem o
correspondente registro de locação, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesas com geradores de energia, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor este pago utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); ii) ainda constatou-se que foram adquiridas pelo candidato 12 unidades de
cerveja, conforme observa-se na descrição dos produtos da nota fiscal n°254, totalizando
R$41,88 (quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) de recursos do FEFC gastos com
cerveja.

Num. 43590737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43559346).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, foram constatadas duas irregularidades na presente
prestação de contas, a saber: i) identificação de despesas realizadas com combustíveis
(Auto Posto Sul Ltda), sem o correspondente registro de locação, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesas com geradores de energia, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais), pago utilizando recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); ii) ainda constatou-se que foram adquiridas pelo
candidato 12 unidades de cerveja, conforme observa-se na descrição dos produtos da
nota fiscal n°254, totalizando R$41,88 (quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) de
recursos do FEFC gastos com cerveja, que serão apreciadas a seguir.

II.i– Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som

Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto
no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros
por veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação
da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

Num. 43590737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas
com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e
configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As
despesas com combustível em veículo próprio não podem ser
pagas com recursos da campanha. 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação
das contas com ressalvas. 4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago
Num. 43590737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data
15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A , D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a
omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio
não podem ser pagas com recursos da campanha (artigo 35, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$
700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido
e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) representa 42,38% dos
recursos totais utilizados na campanha (R$ 7.077,30), percentual que por si só configura
irregularidade grave, pois o candidato deixou de comprovar que tais despesas foram
feitas em função da sua campanha e o montante, seja em números absolutos ou em
percentuais, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Por fim, dado que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com combustíveis
sem o registro da cessão ou locação de veículos foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.ii – Irregularidade nas despesas realizadas com o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC

A Seção de Contas Eleitorais também verificou a aquisição de 12
unidades de cerveja, totalizando R$ 41,88 (quarenta e um reais e oitenta e oito centavos),
Num. 43590737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

conforme nota fiscal nº 254, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha – FEFC.

O art. 35, da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece quais são os gastos
eleitorais admitidos na campanha:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza,
observado o tamanho fixado no § 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º
e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio
de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha
eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de
candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de
comitês de campanha e serviços necessários às eleições,
observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a
quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos
políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de
assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive
os destinados à propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos
Num. 43590737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

candidatos e partidos políticos por infração do disposto na
legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas
ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda
eleitoral.

Por óbvio o rol do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 não autoriza a
aquisição de bebidas alcoólicas a título de gasto de campanha, mormente com utilização
de recursos públicos do FEFC para seu pagamento.

Conquanto o valor de R$ 41,88 (quarenta e um reais e oitenta e oito
centavos) não seja alto, essa irregularidade, somada àquela descrita no item anterior,
relativo à ausência de comprovação da despesa de R$ 3.000,00 (três mil reais) com
combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos, realizada com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, autoriza a desaprovação
das contas.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Num. 43590737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06

Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas que totalizam R$
3.041,88 (três mil e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) não foram devidamente
comprovadas ou são irregulares, devendo o candidato devolver esse valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Seção de Contas Eleitorais
e com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas de SEDENIR DE PAULO MESQUITA, candidato a Deputado Estadual pelo PTB
nas eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 3.041,88 (três mil e
quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602701-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEDENIR
DE PAULO MESQUITA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: SEDENIR DE PAULO
MESQUITA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE
OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:16:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715162400600000042553359
Número do documento: 23051715162400600000042553359
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/05/2023 13:06:06